Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-91.2003.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000905-91.2003.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANA DE PROENCA - CPF: 964.645.181-00 (RECORRIDO), VALMIR FRANCO DE AGUIAR (Proc. Suspenso) (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALMIR FRANCO DE AGUIAR - CPF: 792.166.091-68 (APELANTE), FABIANA DE PROENCA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 PELA TENTATIVA, CONSIDERADO O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. O recurso apresenta as seguintes controvérsias:

(I) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos;

(II) Revisão da dosimetria da pena: a) o afastamento da valoração negativa das circunstância judicial da
“culpabilidade”
,
“circunstâncias”
e
“motivos do crime”
; b) a reavaliação do
quantum
de aumento na pena-base, propondo o uso da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável; c) a readequação da fração aplicada à confissão espontânea para 1/6 (um sexto), em substituição à fração de 1/8; e d) a alteração da fração pela tentativa para 2/3, em vez de 1/2, considerando o
iter criminis
percorrido;

III. Razões de decidir

3. O princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c") não admite a cassação da decisão dos jurados, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP).

4. O acervo probatório inclui os relatos coerentes da vítima, a confissão parcial do acusado e os laudos periciais que corroboram a tese da acusação quanto à tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP). Os depoimentos demonstraram que o ataque ocorreu de forma súbita e inesperada, caracterizando o elemento qualificativo do delito.

5. Havendo versões conflitantes e optando o Júri por uma delas, é vedado ao Tribunal
ad quem
reformar a decisão com base no argumento de simples discordância quanto à valoração das provas.

6. Quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena, verifica-se que a sentença de primeiro grau atribuiu valoração negativa às circunstâncias judiciais da
“culpabilidade”
,
“das circunstâncias”
e
“do motivo do crime”
, de forma fundamentada e com base em elementos concretos dos autos. A culpabilidade foi considerada acentuada em razão da frieza e obstinação do réu nas reiteradas investidas contra a vítima, sua ex-companheira, bem como, pelo
modus operandi
empregado, consistente na multiplicidade de golpes, evidenciando um grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal.

7. Os motivos do crime foram igualmente valorados de forma desfavorável, visto que a conduta criminosa foi impulsionada pela recusa do apelante em aceitar o término do relacionamento e sua negativa em cumprir obrigações alimentícias para com os filhos comuns. Tal circunstância ultrapassa a reprovabilidade típica da tentativa de homicídio, justificando o incremento aplicado.

8. As circunstâncias do crime também foram negativadas, considerando-se que o delito foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em situação de vulnerabilidade agravada pela quebra de confiança que marcava a relação entre réu e vítima. Ainda que o fato tenha ocorrido antes da vigência da Lei Maria da Penha, as razões que inspiraram a legislação foram corretamente utilizadas como elemento de desvalor, sem implicar retroatividade prejudicial, mas como análise concreta das condições do delito.

9. No caso em tela, a magistrada sentenciante majorou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável, o que corresponde a um acréscimo na fração de 1/9 (um nono) sobre a pena mínima estipulada. Assim, verifica-se que há ausência de interesse recursal nesse ponto, considerando que a fração utilizada pelo juízo de origem é mais benéfica ao réu em comparação com as frações de aumento recomendadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que variam entre 1/6 (da pena mínima) e 1/8 (do intervalo entre a mínima e a máxima) para cada circunstância judicial valorada.

10. Ressalte-se que a fração de 1/8, sugerida pela defesa, resultaria em um acréscimo superior ao aplicado na sentença (2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial negativa), o que violaria o princípio da
non reformatio in pejus
, vedado em recurso exclusivo da defesa.

11. O Código Penal não estipula limites precisos para a fixação da fração de aumento ou redução decorrente de agravantes e atenuantes genéricas, cabendo ao magistrado determinar o percentual com base nas especificidades do caso e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que frações inferiores à mínima de 1/6 devem ser devidamente fundamentadas, com indicação de elementos concretos que justifiquem o afastamento da fração padrão. No presente caso, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/8, sem apresentar fundamentação idônea para o afastamento da fração de 1/6. Tal prática não encontra respaldo na orientação jurisprudencial e doutrinária.

12. Considerando a inexistência de justificativa concreta para a aplicação de fração inferior à mínima, impõe-se a readequação da pena, aplicando-se a fração de 1/6 em razão do reconhecimento da confissão espontânea, como reiterado pela jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1912743/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/09/2021; HC 799340, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2023).

13. O art. 14, parágrafo único, do Código Penal estabelece que a tentativa deve ser punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3, cabendo ao magistrado eleger o
quantum
de redução com base na análise do
iter criminis
percorrido. Quanto maior a proximidade da consumação do crime, menor será a fração de diminuição.

14. No presente caso, o
iter criminis
foi substancialmente percorrido, conforme demonstram os elementos constantes nos autos. A vítima sofreu múltiplas lesões perfurocortantes em regiões letais do corpo, que demandaram intervenção cirúrgica e resultaram em risco iminente de morte. A consumação do delito foi impedida unicamente pela intervenção de terceiros, o que evidencia a proximidade do resultado pretendido pelo agente.

15. Diante desse cenário, a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo juízo de origem para a redução da pena em razão da tentativa mostra-se proporcional e adequada, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reduzida a pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Mantidas as demais disposições da sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da soberania dos veredictos impede a alteração de decisão do Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A redução pela confissão espontânea deve observar o patamar de 1/6 na ausência de justificativa concreta para fração inferior.
3. A redução pela tentativa será proporcional ao iter criminis percorrido, considerando o risco imposto à vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 2020; TJMT, Ap 0015111-95.2012.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VALMIR FRANCO DE AGUIAR
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, por não haver elementos suficientes para justificar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, buscando o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da culpabilidade, da circunstância e do motivo do crime, bem como a aplicação da fração de 1/6 de diminuição em razão da atenuante da confissão espontânea e aplicação da minorante da tentativa, no patamar máximo (2/3).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 24 de novembro de 2002, por volta de 03:00 horas, a vítima FABIANA DE PROENÇA (...) encontrava-se saindo de uma lanchonete próxima a sua residência.

Na altura da rua Poxoréo, bairro São Sebastião, o denunciado se aproximou e fazendo uso de uma arma branca, desferiu golpes contra a vítima, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 07/10 e laudo complementar fls. 32/34.

Assim agindo, o denunciado deu início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes em gestos de defesa e fuga da vítima, bem como imediato socorro à mesma prestado.

Descortinou-se que o denunciado é ex-amásio da vítima, e uma pessoa muito violenta, inclusive já agrediu a vítima outras vezes.

Urge assinalar que a vítima estava desarmada e sozinha, sem esperar qualquer ataque, sendo que o denunciado se valeu de arma branca, pelo que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida” (Sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

O acusado
Valmir Franco de Aguiar
declarou, em sessão plenária, que conviveu com a
Fabiana
por aproximadamente três a quatro anos e, durante o relacionamento, não pagava pensão em dinheiro, mas fornecia cestas básicas, pois trabalhava em um supermercado de onde ela retirava leite e outros itens. Informou que estavam separados havia cerca de dois anos na época dos fatos.

Relatou que, no dia do crime, foi até o bar onde a vítima estava acompanhada de uma pessoa chamada
“Pretinho”
. Afirmou que a vítima frequentemente o agredia e que, cerca de uma semana antes, ela o atingiu próximo ao olho com um objeto de cutícula. O acusado admitiu que trabalhava como repositor de supermercado e que portava uma faca pequena para uso no trabalho. Disse que, sob efeito de álcool, deu uma facada na vítima, mas não lembra se foi uma ou duas, devido ao estado de embriaguez. Após o ato, saiu correndo e foi embora. Negou ter pulado o muro de uma casa vizinha para pegar a faca, alegando que já estava com ela. Esclareceu que, no momento dos fatos, a vítima não estava em uma lanchonete, mas em frente a um clube de futebol, e que ninguém tentou impedi-lo durante o crime.

Afirmou ter consumido grande quantidade de pinga e cerveja antes de chegar ao local e alegou não saber que a vítima estaria lá. Por fim,
esclareceu que o ataque ocorreu de forma repentina, sem discussão prévia
, e que teve um “branco” no momento do ato.

A vítima
Fabiana de Proença
declarou, em sessão plenária,
que conviveu com o
Valmir
, por cerca de quatro a cinco anos, período em que enfrentou um relacionamento conturbado, com agressões frequentes tanto a ela quanto aos filhos. Eles estavam separados na época dos fatos, mas
Valmir
não aceitava a separação. Após ser intimado a pagar pensão alimentícia, ele a ameaçou de morte, afirmando que, se ela continuasse cobrando, mataria ela e as crianças. Apesar disso, nunca pagou a pensão e, após o ataque, a vítima precisou fugir, escondendo-se em uma casa de apoio por medo de novas agressões.

No dia do crime, Valmir apareceu repentinamente na festa de inauguração do bar de sua comadre, onde a vítima estava ajudando. Ele estava desaparecido desde que foi intimado a pagar pensão e, segundo a vítima, teria fugido da prisão. Ao sair da festa por volta das 3h da manhã,
foi surpreendida pelo acusado, que pulou um muro, já armado com uma faca
.
A primeira facada atingiu suas costas
. Com a ajuda de um rapaz, ela tentou correr, mas
Valmir
a alcançou e desferiu outro golpe que perfurou seu pulmão. Um homem que estava no bar interveio, usando uma cadeira para afastar o acusado. A vítima caiu ao chão, perdendo muito sangue, e foi socorrida por uma mulher que tentou conter o sangramento até a chegada do socorro.

Esclareceu que precisou ser hospitalizada por 20 dias, passou por cirurgia e enfrentou um longo período de recuperação, incluindo fisioterapia. Relatou que, após o ataque,
Valmir
tentou encontrá-la no hospital para
“terminar o serviço”
. Na época, estava grávida do quarto filho do acusado, que nasceu logo depois dos fatos, mas o registro da criança foi feito apenas em seu nome, devido às ameaças constantes.

A vítima também relatou que essa não foi a primeira tentativa de homicídio. Em outra ocasião, Valmir a arrastou para uma casa e ameaçou estuprá-la e matá-la, mas ela conseguiu se defender jogando um tijolo nele. Afirmou que foi estuprada mais de uma vez durante o relacionamento. Ao final, relatou que, há cerca de três ou quatro anos, recebeu ameaças do acusado por meio de mensagens enviadas pelo celular de um dos filhos.

O Laudo Pericial nº 01-02-3844-01/2002 constatou a presença de uma ferida na região escapular e outra na região dorsal da vítima, evidenciando que dois golpes foram desferidos em suas costas.

Assim, no que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o contexto dos autos revela que, após visualizar a vítima, o acusado se escondeu para esperá-la e, no momento em que ela saía do bar, de forma inesperada, atacou-a com golpes de arma branca (faca), desferidos em suas costas, sem lhe dar qualquer possibilidade de reação, conforme relatado pelo próprio acusado e pela vítima. Tal circunstância caracteriza, de forma inequívoca, o recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos, não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento.

Por outro lado, o apelante pleiteia a revisão da dosimetria, requerendo o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da
“culpabilidade”
,
“das circunstâncias”
e
“do motivo do crime”
, sob o argumento de que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para justificar a negativação dessas vetoriais. Além disso, solicita a readequação da fração aplicada no aumento da pena-base no caso concreto. Entretanto, melhor sorte não lhe assiste, nesta questão.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“(...) Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da conduta do réu, diante da frieza e obstinação com que executou o delito em tela.

O réu é ex-companheiro da vítima.

Ressai dos autos que a vítima não foi atingida por um único golpe de faca. Pelo que se verifica, o réu, após golpeá-la pela primeira vez, prosseguiu seu intento homicida, desferindo o segundo golpe.

Acresço, ainda, que a vítima, ouvida nesta data em Plenário, declarou que um vizinho, de nome Idalecio, interveio na situação e segurou o réu para que ela pudesse fugir. Porém, o agressor se desvencilhou de Idalecio e partiu novamente para cima dela, mais uma vez a vítima contou com o auxílio de uma senhora que estava no local e a ajudou a se livrar do novo ataque.

Destaco também que a vítima narrou que não foram inéditas as agressões perpetradas pelo ex-companheiro. Segundo ela, durante o tempo de união estável foi agredida física e psicologicamente por inúmeras vezes.

A vítima declarou que não via o réu há oito meses, pois da última vez que estiveram juntos ele lhe bateu muito, inclusive, ela registrou boletim de ocorrência acerca das agressões. Lembra-se que o agressor foi preso, mas logo em seguida liberado. Após deixar a delegacia se dirigiu à residência dela e ameaçou a família toda.

O contexto acima narrado, bem como o
modus operandi
empregado na prática delitiva, notadamente a multiplicidade de golpes, a região e o modo como foram desferidos (regiões torácica e dorsal), somado à frieza do réu nas reiteradas investidas contra a ex-companheira, demonstra, a toda evidência, a vontade implacável em ceifar a vida da vítima que extrapola a normalidade do tipo penal, impondo um desvalor quanto à reprovabilidade do delito, o que leva à exasperação da pena-base.

O réu não registra antecedentes criminais.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

O motivo do crime não favorece o réu, pelo contrário. De acordo com o depoimento da vítima, além de não se conformar com a separação, o réu negava-se a efetuar o pagamento da pensão aos filhos que têm em comum.

Em decorrência da cobrança legitima por parte da vítima, por varias vezes o réu lhe ameaçou de morte, agrediu física e psicologicamente, culminando na tentativa de homicídio que só não teve desfecho mais grave por circunstâncias alheias a vontade do agente.

O comportamento da vítima não contribuiu para prática delitiva.

As circunstâncias do crime foram graves, porquanto o delito foi praticado contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, cujo contexto revela maior vulnerabilidade da vítima – surpreendida inclusive pela quebra da relação de afeto e confiança do ex-convivente e pai dos seus filhos, a ensejar maior reprovabilidade à ação criminosa que violou sua integridade física, moral e psicológica.

Anoto, por oportuno que, embora o crime tenha sido cometido antes da Lei 11.340/2006, nada impede que essas mesmas razões que levaram o legislador a desvalorar a conduta – via edição da agravante da letra "f", do artigo, 61, do Código Penal – sirvam, motivadamente, como fator de desvalor na primeira fase de dosimetria da pena.

Quantos as consequência do crime, são inerentes ao tipo penal e se resumem nas lesões sofridas pela vítima.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo aplicado para a “
culpabilidade acentuada
” está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Uma vez que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Por conseguinte, reduzo a reprimenda em 02 anos (dois) anos, redimensionando-a para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Reconhecido, ainda, a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, atenuo a reprimenda na metade (1/2).

Considero para tanto o fato de que a vítima foi atingida em regiões letais do corpo, teve o pulmão perfurado, cujo ferimento, segundo sua declaração prestada nesta data, a afastou das suas ocupações habituais.

De acordo com o Laudo de Exames de Lesões Corporais n. 01-02-3844-01/2002, a vítima apresentava lesões produzidas por instrumento perfuro cortante, na região torácica direita, ferida perfuro incisa suturada na região dorsal direita e lesão perfuro incisa na região lombar direita (ID 136311791, p. 18).

Em decorrência, foi submetida a procedimento cirúrgico.

A propósito, eis a conclusão do referido laudo: “
Ferida incisa de ± 3 cm de comprimento localizada na região torácica direita (procedimento terapêutico de drenagem de tórax). Ferida perfuro incisa de ± 3 cm de comprimento suturado localizada na região dorsal a direita. Ferida perfuro incisa de + 3 cm de comprimento suturada localizada na região lombar direita.”

Segundo laudo médico do P.S.M.C a vítima apresentava ferimento por arma branca, foi submetido à drenagem torácica, e recebeu alta no dia 31/11/2002, ou seja, permaneceu internada por sete dias.

Assim, redimensiono a pena para 07 (sete) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo. (...)”

Portanto, observa-se que a magistrada sentenciante atribuiu valoração negativa à culpabilidade do apelante, destacando, sobretudo, a frieza demonstrada pelo réu nas reiteradas investidas contra a ex-companheira.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

In casu
, entendo que a sentença proferida pela magistrada de origem valorou corretamente a culpabilidade. A fundamentação apresentada demonstra de forma clara que a ação do réu extrapolou a simples prática da tentativa de homicídio qualificado, eis que o acervo probatório demonstra a extrema audácia e frieza do apelante nas diversas investidas contra a sua ex-companheira, a qual, inclusive, afirmou que essa não fora a primeira vez que o acusado atentou contra sua vida.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que
“
a culpabilidade
diz respeito à censurabilidade da conduta e ao grau de reprovabilidade social da ação.
É desfavorável a moduladora quando para a prática do delito empregou-se intensa frieza
”
(N.U 0015111-95.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

No mais, a circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi considerada desfavorável, tendo em vista que o delito foi motivado pela recusa do apelante em aceitar o término do relacionamento, que se encerrou devido ao seu comportamento agressivo e abusivo, bem como por sua negativa em pagar a pensão alimentícia aos filhos em comum, conforme se depreende do depoimento da ofendida. Assim, reputo plenamente justificada a exasperação da pena-base nesse ponto, considerando que tal circunstância ultrapassa a reprovabilidade inerente ao delito, devendo, portanto, ser mantido o incremento aplicado (STJ - AgRg no AREsp: 2689267 TO 2024/0253342-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024).

Ademais, as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente pela magistrada de origem, que fundamentou sua decisão em elementos concretos constantes nos autos. Conforme consignado, o delito foi praticado contra uma mulher, no âmbito das relações domésticas, em um contexto que evidenciou a maior vulnerabilidade da vítima. Além disso, ficou demonstrado que a vítima foi surpreendida pela quebra da relação de afeto e confiança que mantinha com o réu, seu ex-companheiro e pai de seus filhos, o que conferiu maior gravidade e reprovação à conduta criminosa. Tais elementos demonstram uma inequívoca e maior reprovabilidade da ação delitiva, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

É importante destacar, que, como bem salientado pelo juízo
a quo
, embora o crime tenha sido cometido em data anterior à vigência da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tal fato não impede que as razões que inspiraram o legislador a prever a agravante descrita na alínea
“f”
do artigo 61 do Código Penal sejam consideradas como elemento de desvalor, desde que devidamente motivadas, como no caso em análise. A aplicação de tal entendimento encontra respaldo na interpretação sistemática e principiológica do ordenamento jurídico, não implicando em retroatividade de norma penal desfavorável, mas, sim, na análise concreta das circunstâncias que cercaram a prática do delito.

Portanto, as razões apresentadas pela defesa não são capazes de desconstituir a fundamentação idônea contida na sentença de primeiro grau, que se pautou em critérios legítimos e devidamente justificados para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais. Por essa razão, mantenho a valoração negativa atribuída à culpabilidade, às circunstâncias e ao motivo do crime.

No mais, em relação ao
quantum
de aumento, a Defesa sustenta que a pena-base deve ser exasperada no patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial avaliada negativamente. No entanto, também não assiste de razão à defesa.

No que concerne ao cálculo da pena-base, é cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, é concedido ao magistrado uma certa discricionariedade inerente à graduação da pena, devendo, no entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja aplicada a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto,
“o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária”
. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, ante o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre a diferença entre a mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalto que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

No caso em tela, a magistrada sentenciante majorou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável, o que corresponde a um acréscimo na fração de 1/9 (um nono) sobre a pena mínima estipulada. Assim, a meu ver, não há interesse recursal nesse ponto, considerando que a fração utilizada pelo juízo de origem é mais benéfica ao réu em comparação com as frações de aumento recomendadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que variam entre 1/6 (sobre a pena mínima) e 1/8 (sobre a diferença entre a mínima e a máxima prevista no preceito secundário) para cada circunstância judicial valorada.

Ademais, como já mencionado, o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/9 (um nono) sobre a pena mínima estipulada, o que resultou em um acréscimo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para cada circunstância judicial avaliada negativamente. Embora a defesa sustente que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima seria mais proporcional, é importante ressaltar que tal fração resultaria em um aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância, o que levaria a um aumento mais severo da pena, configurando
reformatio in pejus
, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa.

O princípio da
non reformatio in pejus
visa garantir que a situação do réu não seja agravada em sede de recurso exclusivo por ele interposto, assegurando sua proteção processual.

Em relação à
segunda fase da dosimetria
, o apelante pleiteia a readequação da fração aplicada à causa de diminuição relativa à confissão espontânea para 1/6. Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Com efeito, o Código Penal não estipula limites mínimos ou máximos para o aumento ou a redução da pena em razão das agravantes e atenuantes genéricas. Por essa razão, a jurisprudência entende que cabe ao julgador, no exercício de seu livre convencimento e considerando as especificidades do caso, determinar a fração de aumento ou redução, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, a aplicação de uma fração inferior a 1/6 exige fundamentação concreta e adequada.

Na hipótese, ao reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, o juízo de primeiro grau assim consignou:

“Uma vez que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Por conseguinte, reduzo a reprimenda em 02 anos (dois) anos, redimensionando-a para 14 (quatorze) anos de reclusão.”

Observa-se que a redução da pena na segunda fase, pela atenuante da confissão espontânea, foi de 02 (dois) anos, o que corresponde à fração de 1/8, sem que tenha sido apresentada fundamentação para justificar o afastamento da aplicação da fração mínima. Impõe-se, portanto, a readequação da pena do apelante, aplicando-se a fração de 1/6 em razão do reconhecimento de tal atenuante.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...)
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
( AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 4.
A redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.
5. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da confissão e, assim, redimensionar a pena imposta aos patamares de 6 (anos) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (conforme fixado pelas instâncias ordinárias), e pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, no mínimo legal. (STJ - AgRg no AREsp: 1912743 MT 2021/0195683-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

“(...)
a redução das penas na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea foi na fração de 1/9 ao argumento de que a admissão do crime se deu de maneira informal.
Já a redução pela menoridade relativa foi em 1/9 ao fundamento de que os pacientes contavam com idade próxima a 21 anos.
Contudo, nota-se que não houve a apresentação de fundamento idôneo para afastar, em ambos os casos, a incidência da fração mínima. Impõe-se, portanto, a redução da pena dos pacientes no índice de 1/6 pela presença da atenuante da confissão espontânea
e de 1/6 pela incidência da menoridade relativa. (STJ - HC: 799340, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 19/04/2023)

No que tange à
terceira fase da dosimetria
, o apelante requereu a alteração da fração utilizada no desconto da pena em razão da tentativa, de 1/2 para 2/3. Entretanto, não assiste razão à defesa, nesta questão.

Com efeito, a tentativa é uma causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase da dosimetria. Sobre o
quantum
de diminuição da pena, o parágrafo único, do art. 14, do Código de Processo Penal, dispõe que
“pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Sobre o assunto, há que se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, e, por consequência, a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

No caso em apreço, conforme destacado no Laudo de Lesão Corporal (Id. 136311791 – Pág. 10/15), a vítima apresentava lesões produzidas por instrumento perfuro cortante, na região torácica direita, ferida perfuro incisa suturada na região dorsal direita e lesão perfuro incisa na região lombar direita. Em decorrência dessas lesões, a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico. A propósito, segue a conclusão do referido laudo:
“Ferida incisa de ± 3 cm de comprimento localizada na região torácica direita (procedimento terapêutico de drenagem de tórax). Ferida perfuro incisa de ± 3 cm de comprimento suturado localizada na região dorsal a direita. Ferida perfuro incisa de + 3 cm de comprimento suturada localizada na região lombar direita”.

Assim, a fixação da fração de 1/2 (metade) para a redução da pena pela tentativa se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, considerando o risco de morte iminente que foi imposto à vítima.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA “C”, DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. RÉU INTEGRANTE DE GANGUE. MOTIVO TORPE. BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado. Considerando-se que a vítima foi atingida com golpes de facão e seguimento de madeira na cabeça e na face, mas que não houve perigo de vida,
conforme laudo pericial, deve a pena ser reduzida em 1/2 (metade), em face da tentativa
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07105437620198070004 DF 0710543-76.2019.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 30/01/2022)

Dessa forma, considerando o
iter criminis
percorrido, mantenho o patamar de redução em razão da tentativa, conforme aplicado pelo juízo sentenciante.

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante:

1 – Primeira Fase:
Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP):

Pelas razões alhures expostas, nesta fase, mantenho intactas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pela magistrada sentenciante,
preservando, assim, a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP):

Como já exposto, readequo a fração utilizada pelo juízo a quo referente à confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) em virtude de tal atenuante, o que resulta na pena
em formação de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

3 – Terceira fase:
Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):

Conforme já exposto, mantenho a fração de diminuição de pena em razão da tentativa, em razão do
iter criminis
percorrido, em 1/2 (metade), motivo pelo qual procedo a redução da pena até aqui apurada para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

4 –
Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
pena esta, que imponho ao apelante
VALMIR FRANCO DE AGUIAR,
como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 –
Por fim, fixo o regime
SEMIABERTO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo recorrentes e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VALMIR FRANCO DE AGUIAR
e
PROVEJO-O PARCIALMENTE
, para aplicar a fração de redução pelo reconhecimento da atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando a reprimenda definitiva do acusado para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025